Tribunal: TJDFT
Processo: 0743755-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743755-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LEDA MARIA PORTELA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra decisão proferida no processo 0719880-25.2024.8.07.0001 que deferiu pedido liminar para limitar os descontos no contracheque da autora/agravada em 5% da remuneração bruta para cada um dos credores, somando a redução dos descontos em 10% da remuneração bruta e restando o total de 35% de desconto na remuneração bruta. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo, pois entende que a determinação judicial lhe causa prejuízo e gera enriquecimento ilícito da parte autora. Diz que há probabilidade do direito. No mérito, pede a reforma da decisão de primeiro grau, com a revogação da multa anteriormente aplicada e complementação da ordem judicial nos termos apresentados no agravo de instrumento. Em 11/10/2024, às 23h40, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, a petição protocolada pelo agravante não contém pedido urgente, cuja falta de apreciação possa causar o perecimento do direito. Portanto, o presente caso não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, especialmente por não haver risco de perecimento do direito durante o estrito período de plantão judicial, uma vez que o referido pedido poderá ser analisado pelo Relator natural em horário de expediente sem causar danos ao recorrente. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido feito no presente agravo de instrumento por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância